Tribunal: TJMT
Processo: 1001453-64.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVANTE(S):
FRANCOLINO BOFF SOBRINHO
AGRAVADO(S):
AGROPECUÁRIA GERMINARE LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por FRANCOLINO BOFF SOBRINHO contra a decisão proferida na Ação de Interdito Proibitório no 1011856-58.2021.8.11.0055 movida por AGROPECUÁRIA GERMINARE LTDA, a qual, após a realização de audiência de justificação prévia e elaboração de auto de constatação, deferiu a liminar possessória para a proibir a entrada da parte demandada (ora agravante) nas áreas do imóvel objeto do litígio (“Fazenda Querência XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI e XXII”), sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00, determinando-se, no mais, a expedição do respectivo mandado proibitório.
Alega o recorrente, em síntese, serem muito rasas as provas de posse por parte do autor, voltadas muito mais à prova de propriedade do que da posse em si, não justificando o deferimento da liminar proibitória.
Afirma que mesmo após a realização da audiência de justificação o magistrado não se sentiu seguro para o deferimento imediato da liminar, tendo determinado a elaboração de auto de constatação na área em litígio e, só então, a medida foi deferida.
Assevera que além das provas trazidas na inicial e as produzidas na audiência justificatória não trazerem elementos bastantes, as evidências físicas da suposta posse da autora apontada no auto de constatação (aceiros, marcos, placas, palanques de divisórias etc) são todas recentes.
Busca, nesse viés, desqualificar as informações prestadas pelo Sr. Ernesto ao Oficial de Justiça que elaborou o auto de constatação, ao argumento de que, além de tais informações terem sido prestadas sem a presença das partes, tal informante teria um contrato formal com o autor agravado.
Aduz que o contrato de compra e venda da posse apresentado nos autos pela autora agravada não reflete a realidade, pois em um depoimento pessoal dado tempos atrás nos autos do Proc. 0000072-54.1991.811.0055, José Cretani – um de sócios da agravada – prestou informações acerca de quem lhes vendera o imóvel e da data da aquisição, as quais divergem das informadas por seu irmão, e também sócio, Ildo Crestani.
Argumenta, ainda, que as declarações das testemunhas Jair Dallcol de Souza e Renato Zanotto confirmariam que a posse da área em litígio pertence ao agravante.
No mais, assinala que ao proferir a decisão agravada, o juízo singular ainda ignorou as provas por si apresentadas sob o fundamento da necessidade de submetê-las previamente ao contraditório, o que revelaria o tratamento desigual entre às partes, na medida em que as provas do autor em que se fundamenta a liminar também foram produzidas unilateralmente, sem o prévio contraditório.
Com tais argumentos, pugna pela suspensão liminar dos efeitos da decisão agravada.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, antes de deferir a liminar reintegratória, o julgador singular teve a diligência necessária de realizar não apenas a audiência de justificação prévia, mas também de determinar a elaboração de auto de constatação para somente depois disso, concluir que:
“Os apontados elementos, com a cognição própria ao momento, demonstram a posse exercida pela parte autora na área em litígio, haja vista: (a) a manutenção do imóvel com aceiros bem delimitados e distintos dos realizados pela parte demandada, (b) a realização de georreferenciamento do imóvel, (c) as placas e marcos implantados na área, (d) a contratação de funcionários para a sua vistoria semanal e, ainda, (e) a declaração do apicultor Ernesto Antonio Lando dando conta de que sua produção na área em litígio se deu mediante a autorização verbal do Sr. Ildo Crestani desde o ano de 2012.” (ID. n. 72865555 - Pág. 5 dos autos de origem)
Diante disso, ao menos nessa quadra processual de cognição rasa, perfeitamente aplicável à espécie a jurisprudência desta Corte, segundo a qual“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016).
Forte nessas razões, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora